Tribunal: TJBA
Processo: 8065080-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065080-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA COSTA GOMES

Advogado(s)
:
LUCAS CERQUEIRA LEAL, RAPHAEL DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER COBRANÇAS E IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MULTA DIÁRIA MANTIDA. REDUÇÃO DO TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Em primeiro grau foi deferida tutela de urgência determinando à instituição financeira a suspensão da cobrança de valores referentes a compras não reconhecidas no cartão de crédito da Agravada, no montante de R$ 38.825,51. Também foi determinada a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes e da incidência de encargos sobre o débito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 40.000,00.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência;

(ii) se é legítima a determinação judicial de suspensão das cobranças e de exclusão do nome da agravada dos cadastros de inadimplentes, enquanto pendente a controvérsia sobre a origem da dívida; e

(iii) se o valor e o teto fixados para a multa diária mostram-se proporcionais e razoáveis.

III. Razões de decidir

4. Constatada a controvérsia sobre a legitimidade do débito, impõe-se a manutenção da suspensão das cobranças e da exclusão do nome da agravada dos cadastros de inadimplentes, até decisão final de mérito, evitando-se dano de difícil reparação.

5. O valor da multa diária fixado em R$ 500,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da instituição financeira e a finalidade coercitiva da medida (art. 537, §1º, I, CPC).

6. Contudo, o teto máximo de R$ 40.000,00 mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00, conforme parâmetros adotados pelo STJ e pelo TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir o teto máximo de incidência das astreintes ao valor de R$ 10.000,00, mantendo-se a decisão nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a concessão de tutela provisória para suspender cobranças e impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos enquanto pendente controvérsia sobre a origem do débito.

2. O valor da multa diária deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, podendo ser mantido em R$ 500,00, com limitação do teto máximo a R$ 10.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, e 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020; TJBA, AI nº 0026685-39.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 27.02.2018; TJBA, AGR nº 0027407-44.2015.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055747-07.2025.8.05.0000, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, tendo como
Agravante BANCO BRADESCO S.A e como Agravada MARIA DE FATIMA COSTA GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA